Tribunal: CARF
Processo: 10880.676575/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676575/2009-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.673 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CPFL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA CONE SUL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
LUCRO
PRESUMIDO.
IRPJ.
RECOLHIMENTO
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DCTF. DOCUMENTOS.
A DIPJ original contemplava o valor do IRPJ recolhido e relativo ao 3o
trimestre de 2008, e a documentação trazida revela o recolhimento a maior de
imposto que provocou o alegado crédito, então proveniente da redução do IRPJ
em DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer um crédito de R$81.951,51, homologando-
se as compensações até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676575/2009-30
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Inicio transcrevendo, em resumo, o relatório e voto da decisão de primeira
instância, apresentado no Acórdão de no 03-58.526, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em
sessão de 23 de janeiro de 2024.

Relatório Tratam os autos da declaração de compensação no
12152.48633.140709.1.3.045051, transmitida eletronicamente em 14/07/2009,
com base em créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 23/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
2), cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência
de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
88.827,24.
Cientificado dessa decisão em 09/11/2009, o sujeito passivo apresentou em
09/12/2009, manifestação de inconformidade à fl. 13 a 26, acrescida de
documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que, de fato, teria recolhido IRPJ em valor
a maior do que o devido no período em análise e que teria efetuado a
retificação da DCTF para corrigir os valores originalmente informados e
demonstrar o direito creditório pleiteado.
Enfatiza que teria cometido mero erro formal. Apresenta quadro demonstrativo
e documentação para comprovar suas alegações. No intuito de ilustrar suas
argumentações, cita a legislação pertinente, doutrinadores e jurisprudência de
órgãos administrativos de julgamento coletivo.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer:
a) preliminarmente o conhecimento e provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, com reconhecimento da nulidade da decisão que negou a
homologação do pedido de compensação, por violação do inciso I, do art. 65,
do CTN;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

b) no mérito, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja extinto o débito fiscal reclamado e,
por conseqüência, que seja revertida a decisão contida no Despacho Decisório
ora em exame.
É o relatório.
Voto
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
[...]
Mérito. Inexistência de direito líquido e certo.
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria recolhido valor a
maior do imposto apurado no período e que teria retificado a DCTF, no intuito
de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o direito creditório que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à
época da entrega da DCTF original.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é
nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a
pagamentos e possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em
DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a
DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e
judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de
reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo.
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente
a cada período de apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus
lançamentos contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito
a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
3o).”
[...]
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
Além disso, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais dos órgãos administrativos colegiados
invocados pela interessada não constituem normas complementares para as
instâncias de julgamento administrativo, não têm força normativa, nem efeito
vinculante, pela inexistência de lei, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Cientificada em 19 de junho de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 14 de julho de 2015, onde podemos destacar, de forma resumida, os seus
aspectos principais:

[...]

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

[...]

Em seguida, a Recorrente traz toda a apuração de sua receita objeto de apuração
do imposto de renda pelo lucro presumido e lançamento contábil (razão) da retenção em pauta,
para concluir:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS

Trata-se de embargos inominados que ora oponho em face do acórdão de
recurso voluntário no 1401-005.880 (e-fls. 268/274), por meio do qual o colegiado decidiu, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito
relativo a pagamento a maior de IRPJ no valor original de R$28.341,64 e homologar as
compensações até o montante disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.879, de 14 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10880.676574/2009-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
A oposição dos presentes embargos encontra guarida no disposto no art. 66 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Compulsada a decisão, verifica-se que ocorreu um erro manifesto em relação à
formação do lote de repetitivos e, por conseguinte, no próprio acórdão recorrido, haja vista que
a situação fática a que se refere o presente processo não tem identidade com a tratada no
paradigma. Assim, a decisão proferida no paradigma não se adequa aos fatos referidos no
presente processo, senão vejamos:
1) O período de apuração a que se refere o pedido de restituição (origem do
crédito), no processo paradigma, é o 2o trimestre de 2007;
2) Já no presente processo, o período de apuração a que se refere o pedido de
restituição é o 3o trimestre de 2008;
No caso, não há como reproduzir a decisão proferida no paradigma para os
repetitivos, haja vista a necessidade de análise caso a caso dos processos. O acórdão
paradigma chegou à conclusão de que apenas uma parcela das receitas que deram origem ao
imposto pago a maior foi oferecida à tributação.
Para tanto, calculou o percentual das receitas efetivamente tributadas e aplicou
este percentual sobre o IRRF compensado. Este percentual pode variar de processo para
processo, haja vista que os períodos de apuração a que se referem são distintos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Portanto, a priori, seria impossível aplicar a decisão paradigma aos repetitivos,
razão pela qual tais processos deveriam ter sido julgados individualizadamente.
À vista do exposto, deve ser saneada a inexatidão constatada, devida a lapso
manifesto quando da indicação do valor a ser restituído à Recorrente por conta dos critérios
acima expostos.
Encaminhem-se os autos à COJUL/DIPRO/1a SEÇÃO para que providencie novo
sorteio entre os integrantes desta 1a TO da 4a Câmara, conforme o disposto no art. 4o da
Portaria CARF no 145/2018.

Coube a este Relator a análise do presente processo.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
De fato, deve-se acolher os embargos e com efeitos infringentes. De se mostrar.
Na DIPJ 2009, apresentada na Manifestação de Inconformidade (Doc.VI, fl.51),
por meio da Ficha 14A, ano calendário, constava a alegada retenção:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Em Doc.VIII (fls.56), se fez constar o informe de rendimentos financeiros do
Banco Bradesco, ref. Ano calendário de 2008:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Os valores de R$ 9.746,52, R$ 12.910,16 e R$ 59.294,83 correspondentes ao
meses de julho, agosto e setembro, somados, perfazem a retenção do 3o trimestre/2008, conforme
constou na DIPJ e no PER/DCOMP, a título de crédito, no valor de R$ 81.951,51.
Este documento, como lembra a Recorrente, sequer foi objeto de comentário por
parte da decisão recorrida, o que me faz concluir que não há nada que o desabone.
E, ainda, no recurso voluntário, a Recorrente trouxe o devido registro contábil da
retenção em pauta (supra reproduzido).
Razão Contábil (Doc.03):

Bem, considerando toda a documentação apresentada, trazida na impugnação e no
recurso, entendo caber razão à Recorrente, apesar de que há uma diferença de R$ 38.602,52,
entre a receita de aplicação financeira declarada na DIPJ, de R$ 323.343,64 e os rendimentos
financeiros registrados no comprovante do Banco Bradesco, pertinente ao 3o trimestre de 2008,
no total de R$ 361.946,16. Isto, talvez, porque tributou-se valores a maior relativo aos meses de
julho e agosto e, quanto ao mês de setembro, o valor declarado foi inferior ao do comprovante do
banco. De se mostrar:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – EM REAIS
RAZÃO CONTÁBIL – 3o
TRIMESTRE/2008
(DOC.03)
INFORME
RENDIMENTOS
DIFERENÇA
Julho 97.310,71
41.903,16
55.407,55
Agosto 104.404,66
56.510,37
47.894,29
Setembro 121.628,27
263.532,63
(141.904,36)
TOTAL 323.343,64
361.946,16
( 38.602,52)

Em vista dos documentos dos autos, aqueles da impugnação e que sequer forma
objeto de restrição específica por parte da DRJ e que sinalizavam, sim, a possível existência do
crédito alegado e, ainda, considerando-se a hipótese bastante plausível ante a possível tributação
e retenção de imposto de renda em período de apuração em um trimestre, mas considerado em
outro por força do regime de competência/caixa, aliado à imaterialidade da diferença tributável,
entendo legítimo o crédito pleiteado.
Conclusão
É o voto, acolher os embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer um
crédito de R$81.951,51, homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 291
DF CARF MF
Original